Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-17.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S/A contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Apelação manejada em face de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por Síntese Comercial Hospitalar EIRELI, na qual se postulou o pagamento de R$ 52.859,93, relativos a seis notas fiscais decorrentes do fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs). A sentença julgou procedente o pedido, com base no art. 341 do CPC e na insuficiência probatória dos “prints” sistêmicos apresentados pela ré. No agravo, a operadora sustenta inexistir violação ao princípio da dialeticidade e alega cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Apelação interposta pela agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença, ou se se limitou à mera reprodução da contestação, legitimando o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de enfrentar, de modo direto e específico, a ratio decidendi da decisão impugnada, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.
4. A mera transposição dos argumentos da contestação para as razões de apelação não satisfaz o dever de impugnação específica, pois esvazia a função revisional do recurso.
5. A sentença fundamenta a condenação na incidência do art. 341 do CPC, ante a ausência de impugnação específica dos fatos constitutivos do direito autoral, e na inaptidão probatória dos “prints” de sistema interno para infirmar as notas fiscais e comprovantes de entrega juntados pela autora.
6. A Apelação não enfrenta a premissa central de insuficiência dos documentos unilaterais apresentados pela ré, limitando-se a reiterar alegações genéricas sobre auditorias pendentes, responsabilidade de hospitais credenciados e falhas operacionais.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e autoriza o não conhecimento do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC e a jurisprudência do TJDFT e do STJ.
8. A manutenção da decisão monocrática não viola o contraditório nem a ampla defesa, pois o direito de recorrer submete-se ao cumprimento dos pressupostos de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige que a apelação impugne de forma específica os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC."; "2. A mera reprodução dos argumentos da contestação, sem enfrentamento da ratio decidendi, autoriza o não conhecimento do recurso com fundamento no art. 932, III, do CPC. 3. A inadmissão de apelação por ausência de impugnação específica não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.".
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 341, 932, III, 1.010, II e III, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064097, 0709852-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 04.11.2025, DJe 19.11.2025.